Tribunal: TJMT
Processo: 1023563-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023563-57.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROGERIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO - CPF: 858.931.371-91 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - OMISSÃO - DEVER DE RESTITUIR O VEÍCULO O, NA IMPOSSIBILIDADE, DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROGERIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, eis que “
em que pese o dispositivo da decisão dê provimento ao recurso, referida decisão não menciona expressamente sobre a extinção da ação proposta perante o juízo de origem e efeitos desta extinção, vale dizer: devolução do veículo ou conversão em perdas e danos e, por fim, honorários sucumbenciais
”, sendo citra petita, pois analisou apenas um dos pedidos formulados, deixando de analisar os pedidos subsidiários.

Dessa forma, diante do exposto, pugna o embargante sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, a fim de “
determinar a extinção da ação de busca e apreensão perante o juízo de origem (por ausência dos pressupostos processuais necessários), bem como determinar a devolução do veículo apreendido ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, mediante devolução do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE na data da busca e apreensão; e a condenação da Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais
”.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 156012192), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, conforme certificação anexa (id. 157318658), transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Rogerio Cavalcante do Nascimento, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’ - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, apesar de a instituição financeira ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo ‘endereço insuficiente’, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital. 2. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. 3. Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a parte embargante acerca de omissão existente no acórdão dos embargos recorrido eis que,

“
em que pese o dispositivo da decisão dê provimento ao recurso, referida decisão não menciona expressamente sobre a extinção da ação proposta perante o juízo de origem e efeitos desta extinção, vale dizer: devolução do veículo ou conversão em perdas e danos e, por fim, honorários sucumbenciais
”.

Analisando detidamente os embargos opostos, tem-se que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca da devolução do veículo ou sua conversão em perdas e danos bem como do necessário arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, considerando que foi o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o veículo ser restituição ao agravante ou, na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do veículo constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada.

Ademais, deve o autor e embargado ser condenado ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e honorários advocatícios em favor do réu agravante, que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, compreendidos os recursais, conforme o § 11 do mesmo artigo.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos a fim de sanar a apontada omissão, a fim de determinar a restituição do veículo ao agravante e, na impossibilidade, o pagamento do valor do veículo constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada; bem como condenando o autor e embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023